Tribunal: TJMT
Processo: 1018783-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018783-11.2021.8.11.0000 COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTES: GEROMIM ANTONIO GUOLO, SELINA DELESIA BOTAN GUOLO
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pelo GEROMIM ANTONIO GUOLO, SELINA DELESIA BOTAN GUOLO, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 1a da Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 0003714- 51.2008.8.11.0051, Código n.o 25772– movida por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL-ASABB, DETERMINOU a penhora on-line de eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira dos Executados, limitada ao total da dívida e, sendo infrutífera a providência, deliberou a lavratura termo de penhora do imóvel descrito na Matrícula 328 do SRI local, nos termos do art. 845 do CPC (ID no 105906977 - pág. 2 ).
Narra a parte Agravante, em apertada síntese, que em virtude da decisão agravada, houve a constrição no importe de R$ 323.274,84 (trezentos e vinte e três mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) nas contas correntes dos Agravantes, sem que ao menos se concedesse a possibilidade de pagamento voluntário da dívida, em total dissonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência dos tribunais pátrios.
Sustentam que o cumprimento de sentença é o procedimento adequado após o trânsito em julgado de sentença que homologou acordo judicial pactuado entre as partes, motivo pelo qual há nulidade da penhora realizada sem a intimação para o pagamento do débito, ou ainda, apresentar impugnação.
Asseveram que, in casu, ao não observar o rito processual preceituado em lei, o Juiz a quo incorreu na violação do princípio da não surpresa das decisões judiciais, devendo ser cassada a decisão impugnada.
Defende o excesso na execução, pois foi penhorado das contas bancárias dos Executados, uma quantia muito superior ao débito exequendo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, art. 995 do CPC, para fins de liberação dos valores que foram penhorados em razão da decisão vergastada. No mérito, postula o reconhecimento e o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de que seja respeitado o procedimento previsto no art. 523 do Código de Processo Civil (ID no 105906974 - págs. 1 a 18).
É a síntese do necessário.
Decido.
O recurso comporta recebimento como agravo de instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito ativo estão evidenciados, já que os Agravantes pretendem, inaudita altera pars, a liberação dos valores que foram penhorados em suas contas bancárias.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nos termos do disposto no art. 523, do CPC, "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver".
Por sua vez, o art. 525, do CPC, dispõe que:
"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o. Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
(...)§ 6oo A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação".
Na espécie, por ora, entendo não merecer acolhimento a alegação dos Recorrentes, no sentido de que não teria sido regularmente intimado para pagamento do débito.
É que, pelo simples exame dos autos, se infere que, por intermédio da determinação do Juízo singular, publicada no DJEMT n° 10289, no dia 07/07/2018, (ID no 56969040 - Pág. 1) foi realizada a intimação para pagamento espontâneo do débito, no prazo de quinze dias, tendo o Agravante, contudo, apresentado impugnação, informando a existência de um acordo entre as partes, onde requereu a extinção do feito.
Em 30/01/2019, o Magistrado a quo, acolhendo o pedido dos Executados, extinguiu o cumprimento de sentença, por entender que as partes, na ação de execução conexa, realizaram acordo referente a total quitação do débito perseguido (honorários advocatícios).
A referida sentença foi cassada pelo Tribunal de Justiça. Sob minha Relatoria, a Câmara concedeu provimento ao recurso da Exequente, aqui Agravada, para cassar o decisum, e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
Assim sendo, os atos processuais praticados antes da sentença que extinguiu a execução, não foram invalidados, não havendo que se falar em violação ao art. 523 do CPC, pois o procedimento fora observado pelo Juízo singular.
Razão também não assiste aos Agravantes quando afirmam violado o princípio da não surpresa – art. 10, CPC. A penhora em suas contas bancárias foi realizada em razão do descumprimento da decisão que determinou a citação para pagamento da dívida com expressa prevenção sobre a possibilidade de penhora (ainda no ano de 2018), circunstância que afasta a alegada surpresa.
Neste contexto, não tem pertinência a tese de ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que a medida é necessária para satisfação do crédito pretendido e corolário lógico do pleito executivo.
Ademais, já adianto que, sob pena de ensejar supressão de um grau de jurisdição, as alegações alusivas ao excesso de execução não podem ser apreciadas, porquanto se refere a matéria não apreciada na instância singela.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante, em sede de cognição sumária, não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora